Tribunal: TJDFT
Processo: 0719962-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719962-14.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS SANTOS RECORRIDO: VALQUÍRIA DE LIMA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ILÍCITO IMPUTADO À RÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. PROVA. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PATERNIDADE. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRENUNCIÁVEL DOS ALIMENTOS AO FILHO MENOR. DESÍDIA. INVALIDAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. A propositura de execução de alimentos, mesmo após a ciência da negativa de paternidade, não caracteriza abuso de direito, ato, portanto, ilícito e ensejador do dever de indenizar, quando exercido em conformidade com a boa-fé objetiva. 4. Ainda que reconhecida a ausência de vínculo consanguíneo entre o Autor e a menor, com o registro civil da criança persistiam todos os direitos advindos da filiação, pois a invalidação da paternidade exige um processo contencioso proposto para esse fim. 5. Diante do caráter irrenunciável e indisponível dos alimentos devidos à filha menor, a execução da obrigação alimentar estaria inserida no exercício regular de um direito, que não pode sequer ser objeto de supressão entre as partes. 6. Ante a máxima de que o direito não socorre aos que dormem, não se mostra razoável convalidar a desídia do Autor que, mesmo ao saber do resultado do exame de DNA no ano de 2010, somente propôs a ação negatória de paternidade em junho de 2013, o que torna válida e devida a obrigação alimentar até o reconhecimento judicial da inexistência de vínculo paterno. 7. Para exsurgir o dever de indenizar, deve a parte provar a existência de um ato ilícito, ônus do qual não se desincumbiu. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando caracterizado o dano moral passível de indenização, “em decorrência de mentiras e traições perpetradas pela recorrida” (id 23866557, pág. 5). Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012